Tribunal: CARF
Processo: 10480.726360/2016-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.726360/2016-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.663 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
VANIA AFFONSO DE MELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE DE
LEIS OU ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
e/ou ilegalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
IMPOSTO
DE
RENDA.
ISENÇÃO
POR
MOLÉSTIA
GRAVE.
RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO.
São necessárias duas condições para que os rendimentos recebidos por
portadores de moléstias graves definidas em lei sejam isentos do imposto sobre
a renda: (i) ser a moléstia atestada em laudo emitido por serviço médico oficial
da União, Estados, DF ou Municípios; (ii) os rendimentos serem provenientes
de aposentadoria, reforma ou pensão.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto no que toca às inconstitucionalidades e ilegalidades, e, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2202-010.661, de 03 de abril de 2024,
prolatado no julgamento do processo 10480.724574/2018-11, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.726360/2016-17
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.663 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726360/2016-17

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão que resultou em
improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
DO LANÇAMENTO
Contra o sujeito passivo acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento
([...]), relativo ao imposto sobre a renda da pessoa física, exercício [...] (ano-calendário
[...]), por meio da qual foi lançado o crédito tributário de R$ [...], em virtude da seguinte
infração:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da
Justiça Federal
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de ação judicial federal, no valor de R$ [...], auferidos pelo titular e/ou dependentes. Na
apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre
os rendimentos omitidos no valor de R [...].
Complementação da descrição dos fatos
A contribuinte obteve, judicialmente, a isenção da incidência do imposto de renda sobre
os rendimentos de aposentadoria, pensão ou reforma, não tendo sido concedida isenção
sobre os honorários decorrentes de suas atividades como advogada. Conforme DIRFs
do Exército e do Fundo do Regime Geral de Previdência Social, a isenção sobre os
proventos de aposentadoria, pensão ou reforma já foi considerada por essas fontes
pagadoras.
Conforme consulta aos sites da Justiça Federal de Pernambuco e do TRF da 5 Região,
todos os valores incluídos decorreram de honorários advocatícios, não sendo alcançados
pela decisão judicial que concedeu o benefício da isenção.
Os rendimentos da Caixa Econômica Federal foram incluídos com base na
documentação apresentada pela interessada e os do Banco do Brasil conforme DIRF.
DA IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento fiscal em [...] (fl. [...]), por via postal,
tendo apresentado, em [...], por meio de procurador legalmente habilitado, a
impugnação de fls. [...], acompanhada dos documentos de fls. [...], na qual alega o
seguinte, em resumo:
1. Que é aposentada por invalidez pelo INSS desde 28/02/2003, tendo sido submetida a
regulares perícias e recebido auxílio invalidez desde 2000 até a efetivação de sua
aposentadoria.
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.663 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726360/2016-17

2. Padece de espodiliartrose anquilosante – CID M 45 – e poliartrose, consoante laudos
médicos já apresentados, sendo a referida doença capitulada em lei como doença grave,
passível de isenção de imposto de renda, mais especificamente na Lei no 7.713/88, art.
6o, XIV.
3. Ajuizou ação (no 0005712-38.2011.4.05.8300), visando a ser declarada isenta do
pagamento do imposto de renda desde que foi avaliada pelo INSS como portadora de
patologia grave e incapacitante, ocasião em que passou a receber auxílio invalidez,
sendo posteriormente aposentada por invalidez.
4. Declarou como isentos os valores que recebeu de precatórios judiciais auferidos no
ano de 2011, visto que já gozava, àquela época e ainda goza até hoje, da decisão do TRF
da 5a Região (processo originário no 0005712-38.2011.4.05.8300 – 5a Vara Federal de
Pernambuco) e no AGTR no 116.075-PE (3a Turma), do direito de não pagar imposto
incidente sobre a sua remuneração, inclusive sobre precatórios.
5. Conforme se infere das decisões judiciais – Sentença e Acórdão -, a autuada foi
judicialmente declarada isenta do imposto de renda, em decorrência das moléstias
graves que lhe acometem, bem como da patologia espodiliartrose anquilosante – CID M
45 – e poliartrose, consoante laudos médicos já apresentados, sendo a referida doença
capitulada em lei como doença grave, passível de isenção de imposto de renda, mais
especificamente na Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV.
6. Transcreve alguns arestos extraídos dos mencionados julgados, assim como da
petição inicial e do agravo de instrumento interpostos pela autuada.
7. O acórdão proferido pelo TRF da 5a Região negou provimento a ambas as apelações,
ou seja, manteve inalterada a sentença prolatada pelo magistrado singular.
8. Não assiste, pois, qualquer dúvida que, por julgamento em processo judicial, a
impugnante foi isenta do pagamento de imposto de renda sobre seus proventos,
incluindo o precatório.
9. Como se não bastasse a autuação totalmente indevida, foram impostas multas que
praticamente igualam ao valor do principal, o que demonstra o seu caráter confiscatório.
10. De acordo com o artigo 150, IV, da Constituição Federal, é vedado aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios, exigir tributo com efeitos de confisco.
11. Ad argumentandum tantum, caso sejam mantidas as multas, a impugnante requer a
sua redução para o patamar de 20%, ou subsidiariamente, que seja reduzida ao mínimo
da gradação legal, sob pena de enriquecimento ilícito e caráter confiscatório por parte
do Fisco.
12. O Auditor Fiscal fez incidir a contagem de juros moratórios capitalizados
(anatocismo), o que não encontra respaldo na lei, na doutrina e nem na jurisprudência,
devendo, assim, serem expurgados os juros capitalizados.
Cita doutrina e jurisprudência.
Ao final, requer a improcedência do lançamento fiscal.
Para melhor instrução processual, anexei aos autos a sentença judicial (fls. [...]) e o
acórdão (fls. [...]), ambas obtidas do sítio da Internet da Justiça Federal de Pernambuco
(processo originário no 0005712-38.2011.4.05.8300 – 5a Vara Federal de Pernambuco).
É o relatório.
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.663 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726360/2016-17

Diante da impugnação, entendeu a DRJ por manter o lançamento, com a seguinte
ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: (...)
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS
PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela, objeto da decisão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE DAS LEIS.
ANÁLISE INCABÍVEL NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa estritamente reservada
aos órgãos do Poder Judiciário, sendo incabível a sua análise pelo julgador da esfera
administrativa.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4 (VINCULANTE).
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Súmula CARF no 4 - vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: (...)
IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. RENDIMENTOS DE
APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO.
São necessárias duas condições para que os rendimentos recebidos por portadores de
moléstias graves definidas em lei sejam isentos do imposto sobre a renda: (i) ser a
moléstia atestada em laudo emitido por serviço médico oficial da União, Estados, DF ou
Municípios; (ii) os rendimentos serem provenientes de aposentadoria, reforma ou
pensão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, sob alegação de: 1)
isenção de Imposto de Renda por doença grave inclusive sobre sua remuneração; 2) a existência
de decisão judicial que reconhece o direito da recorrente; 3) natureza confiscatória da multa; 4)
ilegalidade da cobrança de juros capitalizados
É o relatório

Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.663 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726360/2016-17

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Sendo tempestivo e preenchidos parcialmente os requisitos de
admissibilidade, conheço em parte do recurso.
1. DO NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO
1.1. DA VEDAÇÃO DE ANÁLISE DE ILEGALIDADE E
INCONSTITUCIONALIDADE
É preciso salientar que este órgão possui vedação para análise de
inconstitucionalidade e ilegalidade de norma tributária vigente e eficaz,
nos termos da Súmula 2 do CARF:
Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Assim, a alegação de inconstitucionalidade da multa de 75% por confisco
e de ilegalidade da cobrança de juros capitalizados, não pode ser
conhecido.
Saliento, todavia, que este Conselho já Sumulou o entendimento
conforme Súmula CARF no 4.
Súmula CARF no 4 (vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018): A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
2. DO RECURSO
2.1. DA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR DOENÇA
GRAVE INCLUSIVE SOBRE SUA REMUNERAÇÃO E DA
EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL QUE RECONHECE O
DIREITO DA RECORRENTE
Nestes pontos, transcrevo o voto proferido no acórdão da DRJ, conforme
faculta o artigo 114, §12o, do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 1.634/2023, haja vista não haver novas razões de defesa no
recurso voluntário além daquelas já analisadas pela decisão de primeira
instância que abaixo transcrevo e que, desde logo, acolho como minhas
razões de decidir
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.663 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726360/2016-17

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 49/54), relativo ao imposto sobre a
renda da pessoa física, exercício 2016 (ano-calendário 2015), por meio da qual
foi lançado o crédito tributário de R$ 506.931,30, em virtude da infração de
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação da
Justiça Federal.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
A recorrente cita diversas decisões administrativas e judiciais. Quanto ao
entendimento que consta das decisões proferidas pela Administração Tributária
ou pelo Poder Judiciário, embora possam ser utilizadas como reforço a esta ou
aquela tese, elas não se constituem entre as normas complementares contidas no
art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta instância julgadora,
restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
MÉRITO
O cerne da controvérsia reside no alcance da isenção do imposto de renda
concedida aos portadores de moléstia grave, com base no artigo 6o, XIV, da Lei
no 7.713/88.
Segundo a Fiscalização, a contribuinte somente faz jus à isenção sobre os seus
proventos de aposentadoria, de modo que submeteu à tributação de ofício os
valores dos rendimentos decorrentes de honorários advocatícios.
Por sua vez, a recorrente insiste que a isenção se estende a todos os seus
rendimentos, alegando que, conforme decisão do TRF da 5a Região no processo
originário no 0005712- 38.2011.4.05.8300 – 5a Vara Federal de Pernambuco - e
no AGTR no 116.075-PE (3a Turma), ela possui o direito de não pagar imposto
incidente sobre toda sua remuneração, inclusive sobre honorários.
Não cabe razão à impugnante.
São necessárias duas condições para que os rendimentos recebidos por
portadores de moléstias graves definidas em lei sejam isentos do imposto sobre a
renda: (i) ser a moléstia atestada em laudo emitido por serviço médico oficial da
União, Estados, DF ou Municípios; (ii) os rendimentos serem provenientes de
aposentadoria, reforma ou pensão.
O inciso XIV do artigo 6° da Lei n° 7.713/88 assim dispõe:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004)
(destaquei)
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.663 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726360/2016-17

No presente caso, os valores dos rendimentos lançados de ofício são referentes a
honorários advocatícios recebidos pela contribuinte, os quais não estão incluídos
na isenção, por força de lei.
Quanto às decisões judiciais citadas pela recorrente, também não lhe assiste
razão em afirmar que lhe foram favoráveis no sentido de conceder a isenção
sobre todos os seus rendimentos, inclusive precatórios.
Reproduzo abaixo excertos da decisão judicial de primeira instância, obtida do
sítio da Internet da Justiça Federal de Pernambuco, e acostada aos autos às fls.
59/63:
S E N T E N Ç A
Vistos etc.
I - RELATÓRIO
Trata-se de ação condenatória, de rito ordinário, com pedido de antecipação de
tutela, proposta por VÂNIA AFFONSO DE MELLO, brasileira, separada
judicialmente, residente nesse Município, CPF no. 149.936.784-87, através de
advogado regularmente constituído, contra a UNIÃO e o INSS, cujo objeto é a
declaração de inexigibilidade do imposto de renda sobre seus proventos de
inatividade, em razão de ser portadora de moléstia grave, desde a data em que
reconhecida a sua doença, com a devolução dos valores recolhidos
indevidamente, devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora.
[...]
II – FUNDAMENTOS
[...]
4. Do mérito.
Cinge-se o mérito da demanda à aplicação ou não da isenção prevista no inciso
XIV do art. 6o da Lei no. 7.713/88 aos proventos de inatividade da autora.
Aduz a demandante ser portadora, dentre outras moléstias, de espondiloartrose
anquilosante, enfermidade que lhe assegura a isenção acima referida, tendo
requerido, por duas vezes, o benefício, o que lhe foi negado na esfera
administrativa.
Embora a União tenha aduzido, inicialmente, ser a autora portadora apenas de
espondiloartrose, não fazendo jus ao benefício (que exigiria a específica
modalidade denominada de "anquilosante"), após a intimação para pronunciar-se
sobre o laudo médico-pericial (prova emprestada), a União anexou parecer
proferido por seus dois assistentes técnicos naquele processo que reconheceram
ser a autora portadora da referida enfermidade, conforme se observa à fl. 391:
[...]
A enfermidade em comento encontra-se prevista como causa de isenção do
imposto de renda, nos termos do inciso XIV o art. 6o da Lei no. 7.713/88:
"Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.663 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726360/2016-17

XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma;
[...]
III - DISPOSITIVO
Posto isso, acolho ilegitimidade passiva do INSS, excluindo-o da lide com fulcro
no art. 267, VI, do CPC, acolho a prescrição quinquenal suscitada pela União,
julgando parcialmente procedente o pedido, para reconhecer a autora como
portadora de doença que isenta seus proventos do imposto de renda
(espondiloartrose anquilosante), devendo a União promover a repetição dos
valores recolhidos indevidamente, com aplicação da taxa Selic, representativa
dos juros de mora e correção monetária, observada a prescrição quinquenal,
proferindo-se, em consequência, julgamento com resolução de mérito, a teor do
disposto no art. 269, I, do CPC.
[...]
(destaquei)
A seguir, transcrevo trechos da decisão judicial de segunda instância (TRF da 5a
Região), que negou provimento às apelações da contribuinte e da Fazenda
Nacional (fls. 64/72), mantendo a sentença integralmente.
RELATÓRIO
A DESEMBARGADORA FEDERAL JOANA CAROLINA LINS PEREIRA
(RELATORA):
Ação Ordinária ajuizada com o fito de obter o reconhecimento da isenção do
Imposto de Renda Pessoa Física-IRPF, prevista no artigo 6o, inciso XIV, da Lei
no 7.713/88, sob o fundamento de acometimento de moléstia grave, assim como a
restituição do que foi pago indevidamente.
A sentença julgou o pedido procedente em parte. Ambas as partes apelaram.
A Autora apelou às fls. 451/465 insurgindo-se contra o prazo prescricional de
cinco anos. Contrarrazões apresentadas às fls. 496/505.
Na apelação da Fazenda Nacional foi requerida a apreciação do Agravo Retido
de fls. 270, assim como a reforma do julgado (fls. 484/494) pleiteando pelo
indeferimento total do pedido. As contrarrazões repousam às fls.511/526.
[...]
Dessa forma, encontram-se prescritos, na hipótese em apreço, os pagamentos
indevidos realizados em período anterior à data de 19/04/2006.
Não merece guarida a alegação da Apelante no sentido de que o marco que teve
o condão de interromper o prazo prescricional foi o ajuizamento anterior da Ação
no 0014814-21.2010.4.05.8300, em 28/10/2010.
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.663 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726360/2016-17

A referida ação foi ajuizada no intuito de anular autos de infração lavrados em
desfavor da autora relativos à declaração de Imposto de Renda dos anos de 2006,
2007 e 2008, destarte, vê-se que se tratou de ação específica contra tais atos
administrativos e não de ação proposta com o mesmo objetivo da presente, de
tutelar a isenção do Imposto de Renda.
A isenção do Imposto sobre a Renda para as pessoas físicas acometidas de
moléstias graves foi prevista no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de
22.12.88, que dispôs o seguinte, in verbis:
[...]
Em consequência de todo o exposto, penso que não se deve obstaculizar o direito
do contribuinte ao gozo pleno da isenção de Imposto de renda prevista na Lei no
7.713/88, artigo 6o, inciso XIV, assim como deve ser garantida a restituição do
que pagou indevidamente a tal título nos últimos cinco anos, uma vez que o
prazo prescricional deverá ser aplicado segundo as regras constantes do art. 168,
inciso I, do Código Tributário Nacional, com as alterações introduzidas pela Lei
Complementar no 118/2002 (Informativo no 634 do STF).
[...]
Com essas considerações dou provimento ao Agravo Retido e nego provimento
às Apelações e à Remessa Necessária. É como voto.
A decisão acima foi assim ementada:
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APRECIAÇÃO DE AGRAVO
RETIDO ACERCA DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA DE PESSOA FÍSICA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
LEI
No
7.713/88,
ART.
6o,
INCISO
XIV.
MOLÉSTIA
GRAVE
(ESPONDILOARTROSE ANQUILOSANTE). PRESCRIÇÃO.
1. Comprovada nos autos a ausência de hipossuficiência e a capacidade para
arcar com as despesas do processo, imperioso é a revogação do benefício da
Justiça Gratuita.
2. Ação ajuizada após a vigência da LC 118/2005, em 19/04/2011, desta forma, o
prazo prescricional deverá ser aplicado segundo as suas regras. Incidência, na
hipótese, do prazo prescricional de cinco anos. Prescrição dos pagamentos
indevidos realizados em período anterior à data de 19/04/2006.
3. Não merece guarida a alegação da Apelante no sentido de que a ação ajuizada
anteriormente teve o condão de interromper o prazo prescricional. Ação que foi
ajuizada com o intuito específico de anular autos de infração lavrados em
desfavor da autora, e não, proposta com o mesmo objetivo da presente, de tutelar
a isenção do Imposto de Renda.
4. A Lei no 7.713/88, artigo 6o, inciso XIV, concedeu a isenção do Imposto de
Renda em favor das pessoas físicas, quando fossem acometidas de certas
moléstias graves, entre elas a Espondiloartrose Anquilosante, não mais se
sujeitando os portadores da referida doença à retenção de tal tributo na fonte.
5. Há nos autos inúmeros laudos médicos, inclusive efetuado por perito judicial,
que demonstra, a desdúvidas, que a Autora é portadora de Espondiloartrose
Anquilosante, fazendo jus, portanto, à isenção da retenção do Imposto de Renda
nos seus proventos de aposentadoria, tal como estabelecido na referida
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.663 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726360/2016-17

legislação. Exigência preconizada pelo artigo 30, Cabeça, da Lei no 9.250/95
suprida.
6. Correta, portanto, a sentença que assegurou a isenção do Imposto de Renda e a
restituição do que foi pago indevidamente a tal título.
7. Manutenção dos honorários advocatícios fixados em desfavor da Fazenda
Nacional na importância de R$ 3.000,00, em causa cujo valor foi de R$
60.000,00, por estar em consonância com o disposto no §4o, do art. 20, do
Código de Processo Civil – CPC, aplicável à espécie.
8. Agravo retido provido para a revogação do benefício da gratuidade judiciária.
Apelações e Remessa Necessária improvidas. (destaquei)
Vê-se, portanto, que a decisão judicial somente lhe foi favorável em relação à
isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, não se
estendendo aos demais rendimentos, tudo em conformidade com o disposto na
Lei no 7.713/88, artigo 6o, inciso XIV. Dessa forma, deve ser mantida a infração
constatada pela autoridade fiscal, conforme lançamento de ofício.
Portanto, verifica-se que carece de razão à contribuinte, não merecendo
reforma a decisão recorrida neste ponto. Desse modo, ratifico as razões
de decidir do julgamento de primeira instância.
Saliento que, de fato, a recorrente possui isenção de Imposto de Renda
reconhecido de forma judicial, inclusive com relação a precatórios,
porém desde que o mesmo tenha como natureza valores de proventos e
pensão. A isenção, conforme acima fundamentado, se aplica tão somente
a proventos de aposentadoria e pensão, seja pago mensalmente, seja pago
de forma acumulada por meio de precatório.
Assim, em sendo os valores recebidos por meio de precatório de origem
salarial (honorários advocatícios), não está abarcado pela isenção
decorrente de doença grave.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto no
que toca às inconstitucionalidades e ilegalidades, e, na parte conhecida,
em negar-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente do
recurso, exceto no que toca às inconstitucionalidades e ilegalidades, e, na parte conhecida, em
negar-lhe provimento.

Fl. 611
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.663 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.726360/2016-17

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Redator

Fl. 612
DF CARF MF
Original